Tribunal: TJMT
Processo: 1030921-18.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030921-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CERAMICA CENTRO NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 73.882.045/0001-00 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DA TUST, TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança, sob o fundamento de que a inclusão da TUSD, TUST e das bandeiras tarifárias na base de cálculo do ICMS é legítima, nos termos da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e postulou o prequestionamento expresso para viabilizar recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos constitucionais apontados pelo embargante, especialmente no que tange à compatibilidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD com os
arts
. 155, II; 145, §1º; e
150, IV, da Constituição Federal, bem como a necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamento em precedente qualificado e vinculante (Tema 986 do STJ), o que afasta a alegação de omissão.

5.
A aplicação do precedente repetitivo constitui fundamentação suficiente e autônoma para a resolução do litígio, dispensando o enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos constitucionais suscitados.

6.
A jurisprudência do STF reconhece que a discussão sobre a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD possui natureza infraconstitucional, o que justifica a ausência de exame aprofundado dos dispositivos constitucionais.

7.
O simples inconformismo com o resultado do julgamento e o objetivo de viabilizar recurso extraordinário não autorizam o acolhimento de embargos de declaração.

8.
O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido efetivamente examinada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, §1º; 150, IV; 155, II; CPC,
arts
. 489, §1º; 927, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; STF, RE 1.539.198, Tema 956; TJMT,
EDcl
na Apelação n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que denegou a segurança ao fundamento de que a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e das bandeiras tarifárias na base de cálculo do ICMS é legítima, conforme entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este teria aplicado automaticamente o entendimento firmado no Tema 986/STJ, sem se manifestar sobre os fundamentos constitucionais suscitados na apelação.

Afirma que o julgado deixou de analisar dispositivos constitucionais essenciais, como os artigos 155, II (competência tributária
estadual), 145, §1º (princípio da capacidade contributiva) e 150, IV (princípio do não-confisco), o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e obstaria o acesso à via extraordinária.

Menciona que a decisão embargada não esclarece como a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD se compatibiliza com o conceito constitucional de "operação relativa à circulação de mercadoria", nem com os princípios constitucionais citados, pleiteando, assim, o prequestionamento expresso desses dispositivos.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a compatibilidade da incidência do ICMS com os dispositivos constitucionais indicados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário. Subsidiariamente, pleiteia efeitos modificativos para concessão da segurança, afastando a aplicação do Tema 986/STJ.
(Id
341471391
).

Em contrarrazões, o embargado defende o
não acolhimento
dos embargos, sustentando que o acórdão é claro e suficientemente fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Alega que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento do próprio STF (RE 1.539.198, Tema 956), e que a embargante visa unicamente rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
(Id
343889877
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça sem enfrentar, de forma expressa, os dispositivos constitucionais que, segundo sustenta, infirmariam a conclusão adotada, notadamente os artigos 155, II; 145, §1º; e 150, IV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a ausência de manifestação específica sobre tais normas configuraria negativa de prestação jurisdicional, além de impedir o acesso às instâncias extraordinárias, razão pela qual pleiteia a integração do julgado, com expresso prequestionamento da matéria constitucional.

Contudo, verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e coerente a controvérsia posta, solucionando o litígio a partir da aplicação de precedente qualificado e vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegada omissão.

O acórdão tratou expressamente da legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, examinando o alcance da tese firmada no Tema 986 do STJ, bem como a modulação de seus efeitos, consignando, de forma clara, que a situação da embargante não se enquadra nas hipóteses excepcionais ali previstas.

Ao aplicar a tese vinculante
, o órgão julgador adotou fundamento jurídico suficiente e autônomo para a resolução da lide, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando já identificado motivo bastante para a solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a controvérsia relativa à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica já foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal como sendo de natureza infraconstitucional, circunstância que afasta a exigência de exame aprofundado de dispositivos constitucionais em sede de julgamento ordinário, quando a questão é solucionada à luz da legislação federal aplicável.

Desse modo, a opção do acórdão embargado por resolver a causa com base na interpretação da Lei Complementar n
.
87/1996, conforme fixado em precedente repetitivo, não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional, em observância ao sistema de precedentes vinculantes.

Ressalt
o
, ainda, que o simples inconformismo da parte com a solução adotada, ou o desejo de provocar o prequestionamento explícito para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistente vício interno no julgado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026